Tribunal: STF
Processo: HC 85953
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DE SUA IRRELEVÂNCIA
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, BEM COMO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
O
trancamento da ação penal, por motivo de atipicidade, exige que esta
 seja evidenciada de pronto. No caso, os fatos imputados configuram
crimes em tese (§ 1º, § 1º-A e inciso I do § 1º-B do art. 273 do
Código Penal). Ademais, a suposta inexistência de infração
administrativa não repercute na esfera penal, em razão da
independência dessas instâncias.
Não é inepta a denúncia que atende
 aos requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, permitindo
ao acusado ter conhecimento dos fatos que lhe são imputados. O
enquadramento típico do fato depende de valoração das provas
produzidas, a demandar aprofundamento analítico somente possível no
curso da instrução criminal.
Ordem denegada.